Tribunal: TJDFT
Processo: 0015068-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015068-08.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ANIELLO OLYNTHO GUIMARAES GRECO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 34439993, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário, situação primeira que ensejou a interposição de agravo à Corte Superior. O STJ não conheceu do recurso (ID 41662362). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 636.886 (Tema 899) (ID 41662363). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, o assunto em debate no presente processo guarda particularidade que o diferencia daquele ventilado especificamente no referido paradigma. Isso porque, no precedente, debateu-se sobre a prescrição corrida na fase de execução judicial do acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União, ao passo que, nestes autos, inexiste demanda judicial proposta e a determinação de restituição pelo recorrente se deu na fase administrativa decorrente do processo de tomada de contas especial instaurado. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019